Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743548-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS BAPTISTA AGRAVADO: DIVINA BORGES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE LAURO SABACK DA HORA, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra DIVINA BORGES FARIA, determinou o recolhimento de mandado de despejo e deferiu a produção de prova testemunhal. Em suas razões (ID 77049136), sustenta que: 1) os requisitos da liminar de despejo estão preenchidos: está comprovado o inadimplemento e foi prestada caução de 3 meses; 2) a alegação de coação não afasta a eficácia do contrato; 3) a validade do contrato só pode ser afastada por decisão judicial em ação própria de anulação; 4) a prova testemunhal é irrelevante para a concessão de liminar; 5) é idoso e depende da renda do aluguel; 6) o atraso prolongado do despejo representa risco econômico e afronta o direito de propriedade. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para restabelece a liminar de despejo. Preparo recolhido (ID 77129581). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o juízo determinou o recolhimento de mandado de despejo, pois constatou que a alegação da ré, de existência de coação por ocasião da assinatura do contrato de locação, retira a própria validade do negócio jurídico. As circunstâncias e o contexto em que foi celebrado o contrato de locação precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria – com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede o cumprimento do mandado de despejo. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator